Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE REMIÇÃO. AFRONTA AO DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1 Paciente cumprindo pena por tráfico de droga e associação para esse fim que pediu a remição da pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e não recebeu com presteza a prestaçãojurisdicional.
2 O Juízo das Execuções Penais foi comunicado há cerca de nove meses da aprovação do paciente no ENCCEJA. Os autos foram encaminhados à Promotoria de Justiça, que requereu esclarecimentos à escola responsável pelo ensino no sistema prisional do Distrito Federal. Todavia, até o momento, a instituição não prestou as informações solicitadas, apesar de reiteradas recentemente. A demora é imputável exclusivamente ao Estado e afronta o direito à duração razoável do processo.
3 Ordem concedida em parte para determinar ao Juízo de origem que decida sobre pedido de remição com urgência.